Tribunal: TJDFT
Processo: 0702547-92.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702547-92.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA AGRAVADO: ANDRE BRITO MARES VIEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática da Relatora que negou seguimento a mandado de segurança. Com efeito, a decisão ora recorrida negou seguimento ao Mandado de Segurança impetrado pela agravante diante da ausência dos requisitos legais de cabimento. A agravante, contudo, não teceu qualquer argumento fático ou jurídico para atacar os fundamentos da decisão ora recorrida, se limitando a atacar os fundamentos da decisão de primeira instância que foi o objeto da irresignação aviada no próprio Mandado de Segurança. Evidente, portanto, a ausência de dialeticidade recursal, de modo que o recurso não deve ser conhecido por ausência de pressuposto de admissibilidade. Nesse contexto, com apoio no art. 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursaisc/c art. 932, III, parte final, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Sem honorários. Dê-se ciência ao Ministério Público. Preclusa esta decisão e após as anotações de praxe, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 28 de outubro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora